Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DECOTE DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco réu para reformar a sentença para excluir a reparação por danos morais, bem como, afastar a condenação à repetição de indébito, mantendo-se a obrigação de abstenção de novos descontos.
3. A embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso por decotar da sentença a indenização por danos morais bem como a devolução em dobro da quantia debitada indevidamente. Argumenta que acreditou “fielmente se tratar de proposta de fornecimento de cartão de crédito e não de contrato de empréstimo”, fato que alega que o Colegiado não teria observado. Aduz que o acordão se omitiu quanto ao fato de que “a embargante sequer recebeu o cartão de crédito proposto, para que houvesse enquadramento fático-jurídico em que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo”. Pugna pela procedência dos embargos com efeitos modificativos/infringentes para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sobretudo nos itens no 6 e 7 do acórdão de ID 47224340 que reafirmam “6. (...) A repetição de indébito exige a demonstração do pagamento indevido. No caso, não há demonstração de descontos na folha de pagamento da autora após maio de 2023. Logo, não há valores a serem repetidos. 7. (...) O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil)”.
7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.